Tribunal: TJSP
Processo: 1000126-87.2015.8.26.0590
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Servidora pública Municipal. Adicional de insalubridade. Assistente Administrativo.

1. Direito garantido pela LCM no 646/2010 e Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de São Vicente – Lei no 1.780/78. Alteração introduzida pela Emenda Constitucional no 19/98, que modificou o texto do art. 39, § 3o, excluindo do rol dos direitos sociais estendidos aos servidores

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Servidora pública Municipal. Adicional de insalubridade. Assistente Administrativo.

1. Direito garantido pela LCM no 646/2010 e Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de São Vicente – Lei no 1.780/78. Alteração introduzida pela Emenda Constitucional no 19/98, que modificou o texto do art. 39, § 3o, excluindo do rol dos direitos sociais estendidos aos servidores públicos o inciso que prevê, no art. 7o, o adicional de insalubridade.

Autonomia política conferida aos Municípios pela Constituição não foi suprimida, tendo o Município de São Vicente editado norma específica que garante aos servidores municipais o direito ao adicional de insalubridade.
2. Quanto ao termo 'a quo' de incidência do adicional de insalubridade sobre a remuneração da autora (férias, 13o salário, horas-extras e adicional noturno) deve ser da data do laudo pericial judicial produzido diante da previsão específica inserta no art. 6o da legislação municipal. Termo 'a quo', pois, a contar do laudo pericial judicial nos termos do art. 6o. Da LC 646/2010. Sentença de parcial procedência do pedido mantida.

3. Negado provimento à remessa necessária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000126-87.2015.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é recorrente
JUÍZO
EX
OFFICIO,
é
recorrida
ALEXANDRA
MIGUEL
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), MOREIRA DE CARVALHO E
REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000126-87.2015.8.26.0590 -Voto no - São Vicente
2
VOTO No 26940 (JV)
REMESSA NECESSÁRIA No 1000126-87.2015.8.26.0590
COMARCA
:
SÃO VICENTE
RECORRENTE
: JUÍZO 'EX OFFICIO'
RECORRIDA
:
ALEXANDRA MIGUEL
INTERESSADO :
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
MM. Juiz de 1a instância: Fábio Francisco Taborda
REMESSA NECESSÁRIA. Servidora pública Municipal. Adicional
de insalubridade. Assistente Administrativo.
1. Direito garantido pela LCM no 646/2010 e Estatuto dos
Funcionários Públicos do Município de São Vicente Lei no
1.780/78. Alteração introduzida pela Emenda Constitucional no
19/98, que modificou o texto do art. 39, § 3o, excluindo do rol dos
direitos sociais estendidos aos servidores públicos o inciso que prevê,
no art. 7o, o adicional de insalubridade.
Autonomia política conferida aos Municípios pela Constituição não
foi suprimida, tendo o Município de São Vicente editado norma
específica que garante aos servidores municipais o direito ao
adicional de insalubridade.
2. Quanto ao termo 'a quo' de incidência do adicional de
insalubridade sobre a remuneração da autora (férias, 13o salário,
horas-extras e adicional noturno) deve ser da data do laudo pericial
judicial produzido diante da previsão específica inserta no art. 6o da
legislação municipal. Termo 'a quo', pois, a contar do laudo pericial
judicial nos termos do art. 6o. Da LC 646/2010. Sentença de parcial
procedência do pedido mantida.
3. Negado provimento à remessa necessária.
I. RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000126-87.2015.8.26.0590 -Voto no - São Vicente
3
Cuida-se de remessa necessária da r.
sentença de fls. 338/346 que, em ação de cobrança
proposta por ALEXANDRA MIGUEL em face do MUNICÍPIO DE SÃO
VICENTE, julgou parcialmente procedente o pedido para
condenar a requerida a implementar na folha de pagamento
da autora o adicional de insalubridade em grau médio,
calculado sobre 20% de seu salário base, e acompanhado
dos respectivos reflexos constantes da fundamentação;
pagar, em favor da servidora as diferenças resultantes do
acolhimento do item anterior, desde a data do laudo
pericial de fls. 291/320 (fls. 23.03.2016) até a efetiva
inserção da vantagem em holerite. A correção monetária,
devida a partir de 23.03.2016 será apurada mediante a
aplicação do IPCA-E e os juros moratórios incidentes
desde a citação, serão calculados pelos índices de
remuneração da caderneta de poupança, conforme decidido
no RE 870.947/SE, objeto do Tema 810 do STF. Em razão da
sucumbência em maior parte a requerida ficou responsável
pelo pagamento de 75% das custas e despesas processuais,
cabendo o restante à autora. Os honorários advocatícios
foram fixados em favor dos patronos da autora e do
requerido respectivamente nos percentuais de 15% e 5% do
valor atualizado da condenação, excetuadas as parcelas
vincendas, excetuando-se em relação àquela no tocante à
gratuidade de justiça. Sem interposição de recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000126-87.2015.8.26.0590 -Voto no - São Vicente
4
voluntários os autos subiram por força da remessa
necessária (fl. 346). É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
Pelo meu voto, nego provimento à
remessa necessária.
2.
Conforme se depreende da inicial tem-
se que a autora foi admitida na Prefeitura Municipal de
São Vicente em 01.03.1994 para exercer a função de
Assistente Administrativo (fls. 26/32). Atualmente está
lotada na unidade de saúde DAHUE/CREI
Centro Ref.
Emergência e Internação/SESAU e alega sempre ter
trabalhado em áreas consideradas insalubres e em contato
diário e exposição permanente a agentes químicos e
biológicos nocivos à saúde. Acrescenta nunca ter recebido
EPI's para o desempenho de suas funções. Assim, com base
no Anexo 14 da NR 15 é que pretende o recebimento de
adicional de insalubridade a ser aferido por perícia
técnica desde a data de seu ingresso na Prefeitura
Municipal,
acrescidos
das
horas-extras,
adicional
noturno, gratificação e responsabilidade, Adicional por
Tempo de Serviço, DSR's, Férias + 1/3, DSR's e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000126-87.2015.8.26.0590 -Voto no - São Vicente
5
contribuição previdenciária. O MM. Juiz houve por bem
julgar o pedido parcialmente procedente e, como tal
deverá ser mantido.
3.
Ao contrário do que se sustenta em
contestação, no sentido de que a legislação do Município
de São Vicente ao garantir aos servidores públicos o
recebimento de adicional de insalubridade, afrontaria a
Lei Maior, vez que referida verba seria devida apenas
aos trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do
Trabalho CLT, tendo em vista a alteração introduzida
pela Emenda Constitucional no 19/98, que modificou o
texto do artigo 39, § 3o, excluindo do rol dos direitos
sociais estendidos aos servidores públicos o inciso que
prevê, no artigo 7o, o adicional de insalubridade, não
merece acolhimento porque cabível a instituição de
vantagens a servidores públicos por meio de norma
infraconstitucional, a despeito da ausência de previsão
expressa quanto à admissibilidade de pagamento dessa
verba aos servidores públicos na Constituição, tendo-se
em conta que a autonomia política conferida aos
Municípios pela Constituição não foi suprimida e o
Município editou norma específica que garante aos
servidores municipais o direito ao adicional de
insalubridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000126-87.2015.8.26.0590 -Voto no - São Vicente
6
3.1.
Ressalte-se
que
a
alteração
constitucional acerca da matéria discutida aqui nos autos
não inviabiliza que o ente municipal conceda a seus
servidores gratificação pelo exercício de atividades
insalubres. O fato de a possibilidade de pagamento de
adicional de insalubridade a servidores públicos ter
deixado de possuir previsão expressa na Carta Magna não
implica óbice de que normas locais de cada ente federado
façam tal previsão. As leis não são meras regulamentações
da Constituição, mas há a chamada 'liberdade de
conformação do legislador' (de qualquer legislador).
4.
No MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE o
adicional de insalubridade já era garantido pelo Estatuto
dos Funcionários Públicos do Município de São Vicente
Lei no 1.780/78, mormente em seus artigos 157, V e 159,
§ 1o e passou a ser disciplinado pela Lei Complementar
Municipal n. 646/2010 Estabelece as condições para concessão
dos Adicionais de Insalubridade e de Periculosidade e dá outras
providências (fls. 203/207):
“Art. 1.o - A presente Lei Complementar objetiva atender

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000126-87.2015.8.26.0590 -Voto no - São Vicente
7
ao disposto na Constituição Federal - CF, no Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de São Vicente e na
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT notadamente
quanto às normas de tutela do trabalho, visando
uniformizar e padronizar os procedimentos de enquadramento
das atividades laborais dos servidores e demais situações
ambientais nas efetivas prestações de serviços, em relação
aos Adicionais de Insalubridade e de Periculosidade.
Art. 2.o - A concessão dos Adicionais de Insalubridade e
de Periculosidade é extensiva aos servidores públicos do
Município, nestes compreendidos os vinculados à
Prefeitura, à Câmara Municipal e às autarquias públicas,
em consonância com a legislação vigente e as condições e
critérios estabelecidos nesta Lei Complementar.
Art. 3.o - A caracterização dos Adicionais de
Insalubridade e de Periculosidade relativos às condições
existentes nos locais e atividades dos servidores públicos
ficará subordinada às disposições legais e normativas
contidas na Consolidação das Leis do Trabalho CLT em
matéria relativa a Segurança e Medicina do Trabalho,
conjugadas no que for aplicável ao teor contido na Lei
Federal n.o 6514, de 22 de dezembro de 1977, e nas Normas
Regulamentadoras - NRs- da Portaria n.o 3214, de 8 de
junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego MTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000126-87.2015.8.26.0590 -Voto no - São Vicente
8
...
Art. 6.o - A percepção dos Adicionais será reconhecida
somente após confirmação de direito configurado em Laudo
Técnico emitido pelo Serviço Especializado em Segurança e
Medicina do Trabalho - SESMT, devidamente homologado e
encaminhado à Secretaria da Administração - SEAD, que
terá a atribuição de sua efetiva implementação.
Art. 7.o - Os Laudos Técnicos para concessão de adicionais
não terão prazo de vigência estipulado, podendo ser
atualizados e/ou alterados em razão de mudanças efetivas
na situação dos riscos ambientais ou mudanças nas funções
ou atividades do servidor.
Parágrafo único - Na situação prevista no caput deve
ser emitido novo Laudo Técnico ou utilizado Laudo Técnico
já emitido do SESMT, tratando de situação semelhante que
caracterize o risco do ambiente e o tipo de função da nova
condição de trabalho.”
5.
O artigo 6o reproduzido estabelece
expressamente que a percepção dos adicionais somente será
reconhecida (e iniciada sua percepção) após a confirmação
do direito configurado em laudo técnico e, não obstante o
Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000126-87.2015.8.26.0590 -Voto no - São Vicente
9
produzido pelo Serviço Especializado em Engenharia de
Segurança e Medicina do Trabalho tenha mencionado, em
sentido genérico, que as funções do cargo da autora são
salubres (fls. 120/123), será adotado como razão de
decidir
o
laudo
pericial
judicial
elaborado
especificamente em 25.02.2016 (fls. 291/320) que assim
concluiu:
“...
10 CONCLUSÃO
Considerando os fatos descritos neste laudo e após
análises realizadas “in loco”, conforme descrito no item 4
“Descrição do Ambiente de Trabalho, no item 5

“Atividades da Requerente” e no item 8.2 “Avaliações da
Insalubridade e Medições efetuadas” apresentadas neste
Laudo Pericial e contrapondo com a Legislação fundamentada
no item 7 “Fundamentação Legal” e ainda, de acordo com
as declarações da Requerente e Paradigma, durante a
realização da perícia, com a concordância da Requerida,
podemos afirmar que as mesmas estão sujeitas a
contaminação por agente biológicos, tanto por contaminação
por contato físico como por via respiratória e por via
oral.
Portanto, pode-se concluir que a atividade de atendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000126-87.2015.8.26.0590 -Voto no - São Vicente
10
aos pacientes no Hospital Municipal de São Biológicos em
caráter HABITUAL E INTERMITENTE, e por isso, PERMANENTE,
conforme demonstrado no item 8.2. deste laudo, é INSALUBRE
EM GRAU MÉDIO, como previsto no Anexo n. 14 Agentes
Biológicos da NR-15”
6.
Quanto ao termo 'a quo' de incidência
do adicional de insalubridade sobre a remuneração da
autora nos termos da r. sentença (férias, 13o salário,
horas-extras e adicional noturno) deve ser da data do
laudo pericial judicial produzido diante da previsão
específica inserta no art. 6o da legislação municipal,
razão pela qual a r. sentença deve ser mantida
integralmente.
7.
Ante o exposto, por meu voto, nego
provimento à remessa necessária.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator